Tribunal: TJSP
Processo: 1002617-48.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLico – rodovia - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IRREGULARIDADE VERIFICADA (LIMPEZA DE CANALETAS) – IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – DÉBITO de natureza não

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLico – rodovia - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IRREGULARIDADE VERIFICADA (LIMPEZA DE CANALETAS) – IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – DÉBITO de natureza não tributária - PRETENSÃO À nulidade da REFERIDA PENALIDADE contratual – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO DO VALOR DA MESMA SANÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. É induvidoso o inadimplemento do contrato de concessão de Rodovia, acarretando, no âmbito administrativo, a aplicação da respectiva sanção pecuniária. 2. Processo administrativo, instaurado pela autoridade competente, sobrevindo a tramitação regular, assegurada a observância e o exercício dos direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa. 3. Desnecessidade de prévia notificação, reconhecida. 4. Proporcionalidade da penalidade aplicada, igualmente, reconhecida. 5. Impossibilidade de redução do respectivo valor, pois, cada problema verificado e não reparado adequadamente deve ser considerado de forma individual. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. O ato administrativo goza da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário. 8. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta, no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 9. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença, recorrida, ratificada. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.